Tribunal: TJMT
Processo: 1016067-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016067-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA
AGRAVADO(S):
FERNANDO DA SILVA TELLES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por ESPÓLIO DE HUMBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michel Lotfi Rocha da Silva, que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0014996-18.2017.811.0004 (Cód. 263196), proposta em face de FERNANDO DA SILVA TELLES, indeferiu a redução do valor dado à causa de ofício, qual seja, R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), enquanto que o espólio agravante, por meio da inventariante Cassia Cristina de Melo Rodrigues Guerreiro, entende que o valor correto é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
O agravante aduz que “adquiriu, por meio de contrato de compra e venda, um imóvel rural, denominado Fazenda Bela Vista, localizada no município de Torixoreu/MT, sendo formada por áreas contíguas protegidas por 10 (dez) matriculas sob os números 734, 1.180, 6.703, 25.445, 29.729, 34.113, 34.113, 47.026, 47.027, 47.059 e 57.600, todas registradas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT” (sic).
Afirma que “o bem imóvel transacionado possui a MEDIDA TOTAL DE 493 HECTARES e foi convencionado pelos contratantes, o pagamento de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)” (sic), entretanto, com o falecimento do vendedor e ante a ausência da escritura pública de inventário, consignou os pagamentos nos autos do processo n. 1725.18.201.811.0003, em tramite pela Comarca de Rondonópolis-MT, onde foi concedida a adjudicação compulsória, a qual não pode ser efetivada, em razão do bloqueio tão somente da matrícula de número 57.600.
Assevera que procedeu a emenda à inicial atribuir correto valor da causa (fl. 403) vez que havia inicialmente atribuído para fins de alçada o valor da causa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
Discorre que, então, atribuiu como valor do feito, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) considerando a última declaração do imposto territorial rural – exercício 2018 –, da única matrícula em discussão no caso em apreço, qual seja 57.600.
Explica que a ação de origem foi proposta para que o agravante pudesse ter a referida e única matrícula desbloqueada, haja vista que o negócio jurídico, em si, não há discussão e, considerando que a matrícula em discussão refere-se à área de apenas 146,48 hectares, entende que o valor que deu à causa encontra-se correto.
Anota que, no entanto, o juiz a quo entendeu que deveria corrigir o valor da causa para conferir a esta o valor integral do contrato, fundamentando no Art. 292, § 3o do CPC.
Salienta que a discussão é apenas em relação a uma única matrícula, “não se discute o negócio jurídico pactuado entre as partes, ou sequer sobre parcelas vencidas, e conforme determina no art. 292 do CPC, este dispõe que será o valor do ATO e não do negócio jurídico” (sic).
Entende ser impossível realizar o pagamento das custas processuais com base em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para se ver cumprido apenas um ato, “ou se preferir dizer, uma única matrícula das dez que compõe o negócio jurídico” (sic).
Por ora, requer “a concessão do efeito suspensivo em caráter liminar, suspendendo-se os efeitos da decisão objurgada, pois o objeto do agravo de instrumento refere-se ao valor da causa, não podendo prosseguir a ação, haja vista que depende do pagamento das custas processuais para que tenha o seu trâmite legal” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 59186988.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante postula, de início, pela concessão do efeito suspensivo recursal, discorrendo que o valor das custas processuais assinalada de ofício pelo juízo a quo, se mostra equivocada.
A medida postulada exige, para a sua concessão, a demonstração da probabilidade do deferimento do recurso e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Importante salientar que a questão posta em juízo não diz respeito a toda a área objeto do negócio jurídico, mas corresponde somente a uma parte dela.
Melhor explicando, o valor total do imóvel rural correspondia a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) quando de sua aquisição e diz respeito a 493 hectares, divididas em 10 (dez) matrículas (área contígua), no entanto, o objeto da ação de origem diz respeito a apenas uma dessas matrículas (no 57.600), cuja área corresponde a 146,48 hectares.
Sendo assim, à primeira vista, atribuir ao valor da causa o montante dispensado à aquisição da área total não se mostra razoável, uma vez que a questão vertida trata somente do bloqueio de uma única matrícula das 10 (dez) que perfazem a área daquele imóvel.
O art. 292, inciso II do Código de Processo Civil dispõe, in verbis:
“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
[...]
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; (sublinhei).
Diante do que prevê o dispositivo citado, a princípio entende-se que o valor da causa deverá corresponder ao valor do ATO A SER PRATICADO, e não do NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
Inclusive, nesse sentido já decidiu esta Corte:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO ATO – CABIMENTO – NÃO DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ARTIGO 292, INCISO II, DO CPC/15 – LIMITAÇÃO À PARTE CONTROVERTIDA – RECURSO PROVIDO.
Evidenciado que os agravantes não pretendem a discussão do negócio jurídico como um todo, mas apenas o descumprimento de parte do contrato (determinar o registro da Escritura Pública Definitiva na matrícula do imóvel), inviável a fixação do valor da causa com base no preço total do bem, uma vez que não reflete o real proveito econômico a ser obtido com ação de obrigação de fazer. Nesta hipótese, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, na forma do artigo 292, inciso II, do CPC/15.” (TJMT - AI 1012285-64.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (sem destaques no original).
Vislumbra-se, portanto, a probabilidade do direito vindicado, bem como a presença de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, pois o juízo a quo estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias para o ora agravante promover o pagamento da complementação do valor das custas judiciais, sob pena de indeferimento e cancelamento da inicial.
Presentes os requisitos legais, CONCEDO o pretendido efeito suspensivo.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora